Tribunal: TJMT
Processo: 1020118-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020118-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MAIRA ELISABETA OLDRA - CPF: 797.360.921-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial
,
que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e não se enquadram nas hipóteses de conhecimento de ofício. A agravante sustentou a nulidade do título por ausência de assinatura do credor, cobrança antecipada de juros de mora, inexistência de comprovação da liberação do crédito e ausência de extratos bancários. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos de constrição patrimonial, bem como o provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da execução. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se as matérias suscitadas pela executada, notadamente a ausência de assinatura do credor, a antecipação de juros de mora, a não comprovação da liberação do crédito e a ausência de extratos bancários, podem ser conhecidas por meio de exceção de
pré
-executividade, ou se demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, como questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e validade formal do título.

As alegações relativas à cobrança antecipada de juros de mora e ausência de extratos exigem análise aprofundada de cláusulas contratuais e da evolução do débito, o que demanda dilação
probatória e, portanto, é incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução atende aos requisitos legais previstos no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, estando assinada pela devedora e contendo as informações essenciais quanto ao valor, vencimento e encargos.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura de testemunhas ou de assinatura do credor não invalida a CCB como título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos legais e não havendo indícios de circulação do título.

A mera ausência de extratos bancários não configura, por si só, vício formal no título, sendo os documentos apresentados suficientes à demonstração da dívida executada.

Eventuais questionamentos quanto ao valor da dívida e encargos devem ser suscitados em embargos à execução, sendo inadequada a exceção de
pré
-executividade para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, não sendo admissível quando a controvérsia exige dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido quando preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, independentemente de assinatura do credor ou apresentação da via original.

Alegações sobre cobrança de juros e ausência de extratos bancários configuram matéria que deve ser veiculada por embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
803, I, 783 e 784, XII
; Lei 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.110.925/SP, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
04.05.2009 (Tema 108); STJ,
AgInt
no
REsp
2.071.232/SP,
DJe
03.11.2023; TJMT, AI 1029399-74.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.02.2024, DJE 09.02.2024; TJMT, AI 1010438-51.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024, DJE 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ELIZABETA OLDRA contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1001090-48.2024.8.11.0084
proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade interposta pela Agravante por considerar que
as
matérias arguidas demandam dilação probatória, não sendo de ordem pública, devendo, portanto, serem discutidas em seara própria e não no estreito procedimento da exceção.

Alega a Agravante, em síntese, que suscitou a nulidade da execução por vício insanável no título executivo, em razão da ausência da assinatura do credor na cédula, da nulidade da cobrança antecipada de juros de mora, da falta de comprovação da efetiva liberação do crédito na conta da Agravante e da ausência de extratos bancários que demonstrassem a evolução da dívida, questões que podem ser aferidas de plano, mediante simples exame documental.

Com essas considerações, defende o cabimento da exceção e requer, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os atos de constrição patrimonial em curso (inclusive bloqueios via SISBAJUD).

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção, declarando-se a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido (ID. 294551885).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido
(ID
.

294853860
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao
A
gravo, requere
ndo o desprovimento recursal (ID. 299789352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de MAIRA ELIZABETA OLDRA, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no C11332649-8, referente à operação de crédito no valor de
R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), acrescido
dos encargos pactuados, cuja quitação foi ajustada em 70 (setenta) parcelas mensais.

Diante do inadimplemento a partir da parcela de n.o 26, a instituição credora ajuizou a presente execução, instruindo a petição inicial com a mencionada cédula de crédito, planilha de cálculo atualizada e o cadastro da executada junto à cooperativa.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da Agravante para o pagamento do débito. Diante da inércia da devedora, o Agravado requereu o bloqueio das contas bancárias via SISBAJUD, com a devida reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”).

Após, a Agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual
não foi conhecida
pela Magistrada de origem, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)Primeiramente, a exceção de
pré-executivadade
somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

Nesses termos “A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (
REsp
1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)

A presente execução encontra-se representada pelo título executivo denominado Cédula de Crédito Bancário – CCB no C 11332649-8.

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de
pré
-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória enão permitem a verificação de plano. Nesses termos:

(...) Por outro lado, a abusividade da cobrança de juros não é matéria de ordem pública, inclusive é vedado ao julgado conhecer, de ofício a abusividade de cláusulas bancárias conforme é o entendimento da Súmula 381 do STJ.

(...) É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de
pré
-executividade, devendo prosseguir a execução.

Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para manifestar e requerer o que entender de direito.”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob pena
de supressão de instância.

Com efeito, a
exceção de
pré
-executividade tem por finalidade permitir a análise de vícios relacionados à formação do processo de execução, notadamente aqueles que versam sobre matérias de ordem pública, como a ausência de condições da ação, a prescrição, a decadência, entre outras.

Também se admite sua utilização para o exame de questões que envolvam o impedimento, a modificação ou a extinção da obrigação consubstanciada no título executivo, desde que tais matérias sejam cognoscíveis de
plano e suscetíveis de apreciação
, inclusive de ofício, pelo magistrado.

Sobre o tema, Luiz Guilherme
Marinoni
nos ensina que
“pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões (STJ, 1.a Turma,
AgRg
no Ag 775.393/RS, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 21.11.2006,DJ14.12.2006, p. 272). A cognição na exceção de
pré
-executividade
é secundum

eventum

probationis
.”
(Código de processo civil comentado. Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

No mesmo sentido, o STJ definiu, no
AgInt
.
no

REsp.

n.
2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos
processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Antes mesmo da prolação d
o
julgado
acima transcrito
, aquela Corte da Cidadania já havia decidido,
no julgamento do
REsp
n.
1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108), que
“A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

No caso em apreço, a exceção de
pré
-executividade
foi proposta pela Agravante para suscitar a nulidade da
execução em razão da
ausência da assinatura do credor na cédula, a nulidade da cobrança antecipada de juros de mora, a falta de comprovação da efetiva liberação do crédito na conta da executada e a ausência de extratos bancários que demonstrassem a evolução da dívida
.

Com efeito, as insurgências, concernentes à nulidade da cobrança antecipada de juros de mora não acarreta a inexigibilidade do título executivo. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam
acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando os índices de reajustes e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.”
(N.U1029399-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY MARCONDES ALVES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024
)

Muito embora a Agravante sustente a nulidade do título executivo extrajudicial sob o argumento de ausência de assinatura da instituição credora na Cédula de Crédito Bancário, verifica-se, a partir da análise dos autos de origem, que todas as vias do referido título foram devidamente assinadas pela emitente, nos termos exigidos pelo artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004, sendo
esta
a única assinatura formalmente exigida pela legislação de regência.

Eis o teor do dispositivo
citado
:

"Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a
denominação"
Cédula de Crédito Bancário ";

II -
a
promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o
nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão;
e

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários."

Além disso, a legislação é clara ao dispor que o título possui natureza certa, líquida e exigível, uma vez que o valor da dívida pode ser apurado por meio do
saldo devedor demonstrado em planilha
– o que de fato ocorreu nos autos
–
ou

por extratos da conta corrente.

Logo, estando acostada aos autos planilha que
evidencia
de forma clara e detalhada a evolução do débito, revela-se desnecessária a juntada de extratos bancários para fins de instrução do feito executivo.

Dessa forma, é possível concluir que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a presente execução preenche todos os requisitos legais estabelecidos no referido dispositivo, uma vez que contempla expressamente o valor da obrigação, a data de vencimento e os encargos pactuados, tanto remuneratórios quanto moratórios, qualificando-se, portanto, como título executivo extrajudicial apto à cobrança judicial.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE
PRE-EXECUTIVIDADE
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando
a
juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando
comprovado que não circulou. (
REsp
1086969/DF,
Rel
. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
21/05/2014).
No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a pa
rte devedora não nega o débito.”

(TJ-MT 10011071620228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO
CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos
arts
. 28 e 29 da LF 10.931/04 e
arts
.
783 e 784, XII do CPC. In
casu
, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve
a multa ser mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010438-51.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Assim
, é inegável que os documentos apresentados na inicial são suficientes para verificação acerca da evolução da dívida, não havendo que se falar em suposta nulidade do título por vícios que poderiam ser arguidos em exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

MAIRA ELISABETA OLDRA, mantendo intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025